Tribunal: STF
Processo: HC 266559
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que foi determinada a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime, no âmbito da execução penal do paciente.



    Alega-se, em síntese, ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente preenche o requisito subjetivo para concessão da progressão do regime semi-aberto, não havendo fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico, tendo se utilizado o magistrado da gravidade em abstrato dos crimes. 



    Refere, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na análise dos pedidos defensivos na execução penal, o que caracterizaria constrangimento ilegal.



    Requer-se, ao final:



    “Seja CONCEDIDA A ORDEM - para cassar a r.decisão ora atacado, que condicionou a concessão da progressão de Regime Prisional à realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, concedendo ao PACIENTE a progressão Regime Prisional Semiaberto e/ou, com fundamento Artigo 647-A e § Único (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) c/c Artigo 654, §2º, e Artigo 648 incisco II, todos do CPP c/c INVOCANDO a aplicação do c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (Emenda 45/2004 da CF), c/c Artigo 7º, Incisos 5 e 6, da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969); verificando-se a possiblidade de, constatado os constrangimentos ilegais apontado, a concessão da Ordem Constitucional de Habeas Corpus “de oficio”; requer que seja conhecido, admitido e dado provimento à presente Ordem Constitucional de HÁBEAS CÓRPUS c/ PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA TUTELA DE ANTECEDÊNCIA e TUTELA DE EVIDÊNCIA; ao final, no mérito, seja mantido em definitivo. 



    - SUBSIDIARIAMENTE, por outro viés, Concederam a ordem para cassar a decisão de primeiro grau, em face da fls. 775, requer o conhecimento e CONCESSÃO da presente Ordem Constitucional de Habeas Corpus; reiterando aqui todos os termos da petições de fls. 749/755 e 765/766, pedidos não apreciados, reiteradas fls. 772/774, nos autos da PEC: (Processo nº 0009314-41.2023.8.26.0041) para que seja concedido a progressão ao REGIME PRISONAL SEMIABERTO, nos termos da fundamentação; E, para que sejam apreciados os pedidos que restaram sem ser devidamente apreciados na decisão ora atacada: E, repisa-se, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal c/c Artigo 66, Inciso III, alínea “c” da Lei nº 7.210/1984, requer em PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA, devendo se retificada a pena, requer o deferimento e a determinação da DETRAÇÃO DE PENA; ao final, no mérito, seja mantido em definitivo. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena J U S T I Ç A ! ! !”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Trago à colação, ainda, trecho da decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a realização do exame criminológico:



    “Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional ou a concessão do benefício de livramento condicional, nos termos do artigo 112, §1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, RAFAEL TOZZATO, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela. 



    Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 756/759, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime ou o livramento condicional e retornar ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de crime equiparado à hediondo, além de delito de extorsão mediante sequestro e crime de roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa. 



    Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou falta disciplinar grave (fls. 648), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando ou a concessão do benefício de livramento condicional. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, bem como o livramento condicional baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de RAFAEL TOZZATO, CPF: 304.786.028-98, MTR: 352131-7, RG: 33.463.612, RJI: 170375498-71, Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, em até 30 (trinta) dias. 



    Caso não seja possível a sua realização, requisite-se avaliação psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional competente.” (Grifei).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente